Tribunal: TJSP
Processo: 1002476-91.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos, reconhecendo excesso de execução e reduzindo a multa contratual. Pedido de revogação da gratuidade da justiça. Documentos juntados aos autos que evidenciam a ausência de hipossuficiência econômica. Revogação do benefício que se impõe. Multa contratual. Possibilidade de redução equitativa, de ofício, diante

Ementa:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos, reconhecendo excesso de execução e reduzindo a multa contratual. Pedido de revogação da gratuidade da justiça. Documentos juntados aos autos que evidenciam a ausência de hipossuficiência econômica. Revogação do benefício que se impõe. Multa contratual. Possibilidade de redução equitativa, de ofício, diante do cumprimento substancial do contrato. Art. 413 do CC. Manutenção da proporcionalidade fixada pelo juízo a quo. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.